Tribunal: CARF
Processo: 10880.915682/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915682/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTANA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique
preliminarmente se o direito creditório tratado no processo no 10880.907032/2012-75 é idêntico
ao pagamento a maior de IRPJ, código 2089, no valor de R$5.945,32 recolhido em 30.04.2009
do primeiro trimestre do ano-calendário de 2009 tratado nos presentes autos por possuir a mesma
parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, em especial se há decisão definitiva na esfera
administrativa anterior idêntica à matéria tratada nos presentes autos caracterizando coisa
julgada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 10507.55957.121109.1.3.04-5715, em 12.11.2009, e-fls. 87-
90, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$5.945,32 contido no DARF de R$25.440,94
recolhido em 30.04.2009 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime
de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 91-95:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 5.945,32.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915682/2012-94
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-065.888, de 28.03.2019, e-fls. 98-101:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte apenas alega e não o
comprova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade para manter o Despacho
Decisório da DERAT São Paulo.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.09.2019, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.09.2019, e-fls. 106-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DOS FATOS [...]
4. Isso porque, na sua apuração, uma vez optante pelo lucro presumido, consignou
que a base de cálculo para o IRPJ corresponderia a 32% sobre sua receita bruta.
5. Ocorre, entretanto, que o percentual a ser utilizado para a base de cálculo é
aquela estabelecia no artigo 15, caput, da Lei n.o 9.249/1995, que é de 8%, por se tratar de
empresa exclusivamente comercial, destinada ao varejo de ferragens e ferramentas.
6. Portanto, inobstante a retificação da DCTF em momento posterior à prolação do
despacho decisório, certo é que a identificação do valor pago a maior (correspondente à
diferença de percentual a ser aplicado para apuração da sua base de cálculo) faz surgir o
seu direito creditório em virtude de manifesta previsão legal, que lhe confere utilizar o
percentual de 8%, ao invés do aplicado equivocadamente de 32%.
7. Diante de tais fatos, ainda assim, foi negado provimento à manifestação de
inconformidade, não se reconhecendo o direito creditório requerido, o que não merece
prosperar, pelos fundamentos jurídicos a seguir delineados.
II – DO DIREITO
8. Segundo consta na DIPJ referente ao ano-calendário 2009, a Recorrente auferiu
receita bruta no importe de R$ 529.642,12 (quinhentos e vinte e nove mil seiscentos e
quarenta e dois reais e doze centavos).
9. Nessa esteira, para apuração da base de cálculo, a Recorrente equivocadamente
aplicou o percentual de 32%, resultando no montante de IRPJ supostamente devido de R$
36.401,54 (trinta e seis mil quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), conforme
indicado na DCTF originária.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

10. O pagamento do suposto tributo devido se deu através da emissão de duas
DARF’s: uma no valor de R$ 10.960,61 (dez mil novecentos e sessenta reais e sessenta e
um centavos), e outra no valor de R$ 25.440,93 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta
reais e noventa e três centavos), conforme consignado na aludida declaração, sendo este
último o DARF utilizado na compensação em epígrafe.
11. Ocorre, entretanto, que o percentual a ser utilizado para a base de cálculo é
aquela estabelecida no artigo 15, caput, da Lei n.o 9.249/1995, que é de 8%, por se tratar
de empresa exclusivamente comercial, destinada ao varejo de ferragens e ferramentas.
12. O artigo 15, da Lei n.o 9.249/1995, dispõe que a aplicação do percentual de
32% é destinada às empresas de prestação de serviços, o que não se coaduna com as
atividades desenvolvidas pela Recorrente, empresa que se destina ao comércio varejista
de ferragens e ferramentas. [...]
14. Conforme se depreende da razão social consignada à Recorrente, tem-se que a
sua atividade presta ao COMÉRCIO DE PEÇAS, não se falando em serviços que
poderiam enquadrá-la na aplicação da base de cálculo de 32%.
15. A fim de arrebatar quaisquer dúvidas quanto à devida aplicação da base de
cálculo, tem-se que o objeto social, consignado no seio dos seus atos constitutivos, consta
expressamente que a Recorrente tem por atividade o COMÉRCIO. [...]
16. Portanto, depreende-se da leitura do artigo supratranscrito, depreende-se que
não deveria ter sido aplicado o percentual de 32%, e sim o de 8% para a apuração da base
cálculo, razão pela qual a Recorrente, ao identificar o equívoco, procedeu com a
retificação da DCTF, em 2012, para constituir devidamente o valor devido de IRP-1 no
montante de R$ 6.355,71 (seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um
centavos).
17. De igual modo foi necessária a retificação dos valores a título de IRP-1 e CSLL
referente à apuração do segundo trimestre de 2009, eis que o valores dos tributos
indicados na DCTF originária tomaram por base de cálculo a aplicação do percentual de
32%, quando, em verdade, repita-se, deveria ter sido aplicado 8%.
18. Portanto, tem-se que os valores foram retificados do seguinte modo, para
adequar aos termos do preceituado artigo 15, caput, da Lei n.o 9.249/1995, aplicando-se o
percentual de 8% para apuração da base de cálculo:

Apuração/
Tributo
1o TRIMESTRE 2009
2o TRIMESTRE 2009
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
DCTF Originária – base de
cálculo errada, de 32%
R$ 36.401,54
R$ 12.640,37
R$ 40.600,92
R$ 16.776,33
DCTF Retificadora – base de
cálculo correta, de 8%
R$ 6.355,71
R$ 5.720,13
R$ 6.989,09
R$ 6.290,18

19. Portanto, em relação ao IRPJ do primeiro trimestre de 2009, a Recorrente
apurou a diferença, oriunda de recolhimento a maior, no importe de R$ 30.045,83 (trinta
mil quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
20. Desse modo, abateu o novo valor apurado (R$ 6.355,71) do DARF recolhido
no importe de R$ 25.440,93, remanescendo crédito para si na monta de R$ 19.085,23
(dezenove mil oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Esse foi o crédito utilizado
para a compensação realizada.
21. Daí, portanto, decorre a materialidade do crédito da Recorrente, oriundo das
diferenças relativas à aplicação da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

22. Para corroborar o quanto esposado, a DIPJ revela, sem margem a dúvidas, a
receita bruta apurada e o quanto a ser recolhido, tomando, para a apuração da base de
cálculo, a aplicação do percentual de 8%, o que ensejou a redução dos valores
anteriormente apurados a título de tributos, com a consequente retificação procedida pela
Recorrente.
23. O Acórdão da DRJ, entretanto, consignou que a Recorrente não teria provas
robustas quanto ao seu direito creditório, desconsiderando, por completo, a previsão legal,
anteriormente transcrita, bem como o quanto declarado em sua DIPJ.
24. Quais outras provas poderia a Recorrente juntar? Os documentos carreados aos
autos, por meio da DIPJE e da DCTF Retificadora, e, considerando a manifesta previsão
da aplicação da base de cálculo de 8%, são suficientes a evidenciar o direito creditória da
Recorrente.
25. Quanto à retificação da DCTF em momento posterior ao despacho decisório,
não merece prosperar o entendimento esposado pelo I. Julgadores de primeira instância,
haja vista o quanto disposto no Parecer Normativo COSIT n.o 2/2015. [...]
26. Da leitura do Parecer COSIT n.o 2/2015, cuja ementa acima é transcrita, veja-se
que nada impede a apreciação pela DR-1 ou por este E. CARF da retificação procedida na
DCTF, mesmo que após o despacho decisório, precipuamente pelo fato de suas
informações estarem em consonância com a DIP-1, não apresentando divergências em
outras declarações.
27. Ou seja, ainda que evidenciado o direito creditório da Recorrente, deve, ao
menos, em caráter subsidiário, ser proferida Resolução, a fim de que se dê baixa em
diligência à DRF, para revisão, em face da retificação procedida.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
28. Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Voluntário, para o fim de que seja reformado o Acórdão da DRJ, reconhecendo-
se, por conseguinte, o direito creditório da Recorrente.
29. Em caráter subsidiário, requer seja determinada a baixa em diligência, nos
termos preceituados pelo Parecer COSIT n.o 2/2015, a fim de que seja procedida revisão,
em razão da retificação.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar de Coisa Julgada
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
No que se refere à preliminar e mérito da causa, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-065.888, de
28.03.2019, e-fls. 98-101:
10. Na DIPJ/2010 original da contribuinte, transmitida em 25/06/2010, que é
anterior à data de emissão do Despacho Decisório de 01/03/2012, está apurado IRPJ a
pagar de R$ 6.355,71 para o 1o trimestre de 2009. Só que na DCTF original, a
manifestante confessou débito de IRPJ para esse período de apuração o valor de R$
36.401,54. E foi somente após ciência do Despacho Decisório que não reconheceu o
crédito de pagamento indevido ou a maior, é que a reclamante retificou a DCTF em
30/03/2012, informando débito de IRPJ no valor de R$ 6.355,71 para o 1o trimestre de
2009.
11. Dessa forma, considera-se que a DIPJ/2010 não é suficiente para comprovar o
valor correto de IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2009, já que é divergente do valor
confessado em DCTF original, e considera-se também que a DCTF retificadora não
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

possui valor probatório em razão de ter sido apresentada após ciência do despacho
decisório. Assim, a contribuinte deveria ter apresentado documentos que comprovem que
realmente ocorreu erro na apuração de IRPJ do primeiro trimestre de 2009.
12. Ademais no processo administrativo no 10880.907032/2012-75, em que está
em litígio o Per/Dcomp no 35336.35464.261009.1.3.04-3625, no qual se pede o crédito
do mesmo pagamento indevido ou a maior, o acórdão da DRJ/BEL foi pela
improcedência da manifestação de inconformidade por ausência de comprovação.
(g. n.)
Na decisão de primeira instância restou consignado que crédito pleiteado nos
presentes autos é objeto do Per/DComp no 35336.35464.261009.1.3.04-3625 formalizado e
analisado no processo no 10880.907032/2012-75, que se encontra findo na esfera administrativa
e arquivado desde 18.05.2020, e-fls. 119-120.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VI - litispendência;
VII - coisa julgada; [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado.
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Assim, antes de analisar o mérito é necessário que se verifique preliminarmente se
o direito creditório tratado no processo no 10880.907032/2012-75 é idêntico ao pagamento a
maior de IRPJ, código 2089, no valor de R$5.945,32 recolhido em 30.04.2009 do primeiro
trimestre do ano-calendário de 2009 tratado nos presentes autos por possuir a mesma parte, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915682/2012-94

aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique preliminarmente se o
direito creditório tratado no processo no 10880.907032/2012-75 é idêntico ao pagamento a maior
de IRPJ, código 2089, no valor de R$5.945,32 recolhido em 30.04.2009 do primeiro trimestre do
ano-calendário de 2009 tratado nos presentes autos por possuir a mesma parte, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido, em especial se há decisão definitiva na esfera administrativa anterior
idêntica à matéria tratada nos presentes autos caracterizando coisa julgada.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial se há
decisão definitiva na esfera administrativa anterior idêntica à matéria tratada nos presentes autos
caracterizando coisa julgada.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital